Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por RUFINO FELIPE COLARES DE JESUS contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação cominatória ajuizada contra SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, indeferiu a tutela de urgência visando a cobertura de cirurgia bariátrica. Em razões, defende a Agravante que há risco grave à sua saúde e que esperar o trâmite da marcha processual poderia causar danos irreparáveis, que podem se tornar irreversíveis por desencadearem doenças mais graves ou levar o requerente à óbito. Afirma que é portador de mais de dez comorbidades associadas à obesidade. Tece considerações a respeito da ilegalidade da recusa de cobertura pelo plano de saúde, e requer, ao final, o provimento do agravo para que, inclusive liminarmente, se autorize imediatamente a realização da cirurgia bariátrica de que necessita. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A r. decisão agravada restou assim proferida: Em que pese às alegações autorais, não vislumbro, na espécie, a configuração do requisito da possibilidade de danos ao resultado útil do processo (periculum in mora), tendo em vista que a cirurgia prescrita em favor da parte autora tem caráter eletivo, não havendo quaisquer indícios de risco à vida da parte autora, o que desautoriza a concessão da tutela de urgência reclamada. No caso, entendo que aguardar a apreciação do eg. Colegiado a respeito da tutela de urgência requerida não acarretará prejuízos ao Agravante. É sempre oportuno lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que é manifesta a urgência da medida é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o regular trâmite do agravo de instrumento, com observância do contraditório. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 6 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator